Tribunal: TJDFT
Processo: 0719646-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. IRDR TEMA 20. GRUPO G44 BRASIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO UNILATERAL DO SÓCIO OSTENSIVO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS INICIALMENTE. DESCONTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE RENDIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A nulidade absoluta deve ser pronunciada de ofício pelo Magistrado, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, nos termos do art. 168, parágrafo único, do CC.
2. De acordo com o art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, inc. II, do CC.
3. Na hipótese, os termos de adesão à sociedade revelam características de contrato de investimento típico de instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, a relação jurídica deve ser apreciada com observância às normas do diploma consumerista (IRDR 20).
4. Os contratos foram firmados entre as partes litigantes após a determinação exarada pela CVM de suspensão de oferta pública de valores mobiliários pela parte Requerida (ATO DECLARATÓRIO No 16.167, DE 15 DE MARÇO DE 2018 - Imprensa Nacional).
5. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC, as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC. Desse modo, impõe-se a devolução do valor aportado pelos Autores, descontados os rendimentos auferidos e já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das litigantes.
6. No caso, comprovado que foram entabulados contratos de sociedade em conta de participação entre as partes e que a Sócia Ostensiva G44 BRASIL S/A realizou o distrato de forma unilateral e por sua culpa exclusiva, devem as partes retornarem ao estado anterior, sendo restituídos, aos investidores, o capital empregado, descontados os importes pagos às Autoras/Apeladas referentes aos rendimentos obtidos.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para que, mantida a condenação quanto a restituição dos valores investidos por cada um dos autores, sejam descontados os importes pagos referentes aos rendimentos obtidos por cada um dos investidores.